Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-97.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que
são apelantes SARA REGINA DROYK DA SILVA, GEISSIAM TREGA
SANTOS,
JOAO
JEFERSON
VICENTE,
THOMAS
JEFERSON
CAMARGO, GILIANO LOPES DA SILVA, JOSE HERNANDES DOS
SANTOS SOUZA, EVERTON PEREIRA DA SILVA e FABIO DE SOUSA
VASSOLER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos de João Jeferson Vicente,
Sara Regina Droyk da Silva, Geissiam Trega Santos, José Hernandes dos
Santos Souza, Thomas Jefferson Camargo e Everton Pereira da Silva, bem
como deram parcial provimento aos recursos de Giliano Lopes da Silva e
Fábio de Souza Vassoler para reduzir suas reprimendas a 26 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 3450 dias-multa - corrigido
erro material em relação ao cálculo da pena de multa - para Giliano e 18
anos de reclusão e pagamento de 2421 dias-multa para Fábio. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto),
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545
Voto no 52.906
Giliano Lopes da Silva, João Jeferson Vicente, Fábio de Souza
Vassoler, Sara Regina Droyk da Silva, Geissiam Trega Santos, José
Hernandes dos Santos Souza, Thomas Jefferson Camargo e Everton
Pereira da Silva foram presos em flagrante e depois processados como
incursos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
acusados de se associarem para a prática do tráfico de entorpecentes, bem
como de, com identidade de propósitos, transportarem e manterem em
depósito 4.818,400 gms (quatro toneladas, oitocentos e dezoito quilos e
quatrocentos gramas) de maconha, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal o regulamentar, nas condições descritas na
denúncia de fls. 348/350.
Após curso regular da ação penal proferida a sentença de fls.
1081/1111. Os acusados foram condenados nos termos da denúncia,
Giliano às penas de 27 anos de reclusão e 3200 dias-multa; João Jeferson,
Sara e Geissiam às reprimendas de 17 anos e 4 meses de reclusão e 2266
dias-multa; Fábio às sanções de 23 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e
3021 dias-multa; José Hernandes e Everton às penas de 14 anos de
reclusão e pagamento de 1933 dias-multa e Thomas às reprimendas de 15
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 2043 dias-multa, fixado
o regime inicial fechado para todos.
Todos os réus recorrem a esta Corte Criminal. Giliano, fls.
1303/1340, requer a absolvição, no principal, subsidiariamente, a
mitigação das reprimendas e do regime prisional; Everton, Thomas e José
Hernandes, fls. 1341/1380, buscam absolvição, antes arguindo a inépcia
da denúncia; Fábio, fls. 1463/1467, pretende a absolvição do delito de
associação e a exclusão das qualificadoras; Geissiam, fls. 1652/1662, Sara,
fls. 1665/1675, e João Jeferson, fls. 1677/1687, buscam a absolvição, no
principal, subsidiariamente pretendem a exclusão das qualificadoras e
mitigação das reprimendas, antes pugnando pelo recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Apresentada a resposta pela Promotoria Pública, manifesta-se
a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos, fls.
1696/1730.
É o relatório.
Desde logo, não há falar em direito de recorrer em liberdade,
considerando que os recorrentes responderam ao processo presos, sendo
entendimento unânime dos integrantes desta Câmara Criminal que deve
apelar preso quem já se encontra nessa situação quando da sentença
condenatória. É o caso.
No que toca à alegação de inépcia da denúncia apontada pela
defesa dos corréus Everton, Thomas e José Hernandes não merece
acolhimento neste julgamento, já que basta a leitura da peça acusatória
inicial para a fácil constatação de que preenche em abundância os
requisitos do art. 41, Código de Processo Penal. As condutas dos réus
estão claramente descritas na denúncia, de forma a propiciar o pleno
exercício do direito de defesa.
No que diz com o mérito, deve a sentença ser mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos, a rigor dispensando
acréscimos, tendo em vista que a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal de Atibaia examinou com atenção a prova dos autos.
Restou esclarecido, já a partir da lavratura do flagrante, que os
acusados, agindo associados entre si, transportaram e mantinham em
depósito, para fins de tráfico, enorme quantidade (quatro toneladas,
oitocentos e dezoito quilos e quatrocentos gramas) de substância
entorpecente conhecida como maconha, existindo exame pericial, fls.
256/257, que faz induvidosa a materialidade do delito em referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Giliano Lopes da Silva, fls. 26, João Jeferson Vicente, fls. 29,
Fábio de Souza Vassoler, fls. 144, Sara Regina Droyk da Silva, fls. 41,
Geissiam Trega Santos, fls. 42, José Hernandes dos Santos Souza, fls. 35,
Thomas Jefferson Camargo, fls. 55, e Everton Pereira da Silva, fls. 54,
permaneceram silentes em sede policial.
Sara Regina e Geissiam, CD, sob o crivo do contraditório,
negaram qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, ressaltaram
que estavam jantando e que não tinham conhecimento da carga que era
descarregada.
João Jeferson, CD, em Juízo, afirmou ser o responsável pelo
local e ter negociado a locação do espaço para que a carga aguarda-se
novo caminhão. Contudo, negou ter ciência da natureza da carga.
Giliano, CD, em sede judicial, negou a prática dos delitos
irrogados, afirmou ter sido contratado para descarregar o caminhão sem
saber o conteúdo da carga, ressaltou que lhe disseram que seriam
cigarros.
Fábio, José Hernandes, Thomas e Everton, CD, sob o crivo do
contraditório, apesar de inicialmente relatarem que foram contratados
para descarregar uma carga de cigarros ou “muamba”, acabaram por
confessar que tomaram conhecimento de que se tratava de droga e
aceitaram participar por mais dinheiro.
Todavia, tais versões exculpatórias ou arrefecedoras de
responsabilidade não se sustentam, pois foram contrariadas pelo restante
do acervo probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Os policiais militares, Fábio Mário Pavan, fls. 15 e CD, Sérgio
Natalino da Rosa, fls. 14 e CD, e Denis Boschi, CD, envolvidos na prisão
dos réus foram firmes nas acusações que fizeram contra os réus.
Relataram que receberam a informação sobre um caminhão atolado e
suspeitando tratar-se de roubo de carga, rumaram ao local. Avistaram o
caminhão sendo descarregado e puderam perceber tratar-se de
carregamento de drogas. Visualizaram todos os acusados no
descarregamento das drogas, exceção feita a João Jeferson que estava na
portaria e controlava o acesso ao local. Perceberam ainda a presença de
criança e adolescente no local. Ressaltaram que se tratava de carga com
toneladas de maconha, escondida sob milho. Destacaram ainda, após a
inquirição dos envolvidos, a organização por parte dos acusado, com
divisão de tarefas (João Jeferson, Sara e Geissiam responsáveis pelo
armazenamento -, Thomas, Everton e José Hernandes responsáveis por
acompanhar o transporte e descarregamento
e Fabio e Giliano

responsáveis pelo carregamento e segurança). Informaram ainda que
apuraram que a droga veio da cidade de Ponta Porã no Mato Grosso do
Sul, sendo que alguns dos acusados também vieram desta localidade.
Unânime nesta Câmara o entendimento de que o depoimento
de policial é de inegável valia, a não ser que circunstâncias especiais
autorizem enfoque de suspeita ou inidoneidade. Não é o caso, devendo ser
prestigiada a prova acusatória. Mesmo porque seria injusto, ilógico até,
encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar
depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando contas de suas
respeitáveis e perigosas atividades funcionais. Pequenas divergências não
enfraquecem os depoimentos dos policiais, firmes na essência ao relatarem
o envolvimento de todos os acusados na prática delituosa.
É realmente o que se verifica pelo exame da prova oral, aqui
incluído o flagrante, portanto lavrado ainda no calor dos acontecimentos,
tratando-se de ocorrência a ser interpretada em desfavor dos acusados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
merecendo a sentença recorrida ser prestigiada neste julgamento.
Inquestionável a traficância praticada pelos acusados diante
dos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e também
em razão da quantidade de droga apreendida, restando demonstradas
autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, com envolvimento
de todos os recorrentes.
Por outro lado, também restou evidenciada a associação entre
os réus. As negativas no sentido de que não se conheciam foi
devidamente afastada, restando certo que dividiram esforços para
executarem o transporte, descarregamento e armazenamento de grande
quantidade de drogas. Isso está demonstrado, no presente caso, não só
porque não se pode admitir mera coautoria relacionada à posse de
grande quantidade de entorpecentes, de forma que as condutas dos réus
estavam organizadas e direcionadas para a traficância.
Aliás, como bem destacado na r. sentença: “Não restam
dúvidas de que se tratava de grupo criminoso organizado. Pelo vultoso
volume de entorpecente apreendido, pela forma como ocultado na falsa
carga de milho a granel, pela origem dos acusados envolvidos de
cidades e até estados diferentes pelo número de bens, propriedades e
grande valor envolvidos e utilizados na empreitada um sítio, um
caminhão e pelo menos mais quatro veículos, sendo ao menos um deles
blindado e com sirenes - e pela forma como coordenado o
descarregamento, evidente que o transporte e depósito da maconha
foram precedidos de complexo planejamento, amparado em ordenada
estrutura e divisão de tarefas entre os envolvidos”, fls. 1091.
Nessas condições, impossível a absolvição dos réus, tanto em
relação ao crime de tráfico, quanto pelo delito de associação previsto no
art. 35 da Lei 11.343/06, não obstante os fundamentos trazidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
doutas defensorias nas razões recursais.
Tampouco se afastam as qualificadoras, pois restou evidenciado
no acervo probatório que a droga foi trazida do Mato Grosso do Sul e que
no local do descarregamento estavam presentes em meio aos corréus um
adolescente e uma criança.
Passemos à análise das reprimendas.
João Jeferson, Sara e Geissiam
No que diz com o delito de associação as sanções foram
fixadas no piso: 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Em
razão da presença de duas majorantes houve escorreito acréscimo de 1/3,
perfazendo um total de 4 anos e 933 dias-multa.
Já as sanções do tráfico foram inicialmente fixadas em 10 anos
de reclusão e 1000 dias-multa. Irretocável, diante da vultosa quantidade
de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito quilos e quatrocentos
gramas).
Não se cogita da incidência do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que os acusados se
dedicam a atividade criminosa, pois participantes de associação
criminosa responsável pelo transporte e armazenamento de vultosa
quantidade de droga.
Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as
penas do tráfico mantidas em 13 anos e 4 meses de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
de 1333 dias-multa.
Acertadamente reconhecido o concurso material, as sanções
de João Jeferson, Sara e Geissiam são mantidas em 17 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 2266 dias-multa.
José Hernandes e Everton
No que diz com o delito de associação as sanções foram
fixadas no piso: 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Tal
situação impede os reflexos nas sanções da atenuante da menoridade, nos
termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, em razão
da presença de duas majorantes houve escorreito acréscimo de 1/3,
perfazendo um total de 4 anos e 933 dias-multa.
As reprimendas do tráfico por sua vez foram inicialmente
fixadas em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. Irretocável, diante da
vultosa quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito
quilos e quatrocentos gramas).
Em virtude da menoridade e da confissão espontânea, as
penas foram corretamente mitigadas em 1⁄4 na segunda fase da dosimetria
das reprimendas.
Não se cogita da incidência do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que os acusados se
dedicam a atividade criminosa, pois participantes de associação
criminosa responsável pelo transporte e armazenamento de vultosa
quantidade de droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as
penas do tráfico mantidas em 10 anos de reclusão e pagamento de 1000
dias-multa.
Reconhecido o concurso material, as sanções de José
Hernandes e Everton são mantidas em 14 anos de reclusão e pagamento
de 1933 dias-multa.
Thomas
No que diz com o delito de associação as sanções foram
fixadas no piso: 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Por
fim, em razão da presença de duas majorantes houve escorreito acréscimo
de 1/3, perfazendo um total de 4 anos e 933 dias-multa.
As reprimendas do tráfico por sua vez foram inicialmente
fixadas em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. Irretocável, diante da
vultosa quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito
quilos e quatrocentos gramas).
Em virtude da confissão espontânea, as penas foram
corretamente mitigadas em 1/6 na segunda fase da dosimetria das
reprimendas.
Não se cogita da incidência do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que o acusado se dedica
a atividade criminosa, pois participante de associação criminosa
responsável pelo transporte e armazenamento de vultosa quantidade de
droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as
penas do tráfico mantidas em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e
pagamento de 1110 dias-multa.
Reconhecido o concurso material, as sanções de Thomas são
mantidas em 15 anos 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 2043
dias-multa.
Giliano
No que diz com o delito de associação as sanções foram
fixadas 1/6 acima do piso em razão dos maus antecedentes, fls. 471/474
(Processos nos 0083565-58.2011.8.26.0050 e 0024535-57.2011.8.26.0050): 3
anos e 6 meses de reclusão de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi
reconhecida a condição de reincidente do apelante Giliano, fls. 471/474
(Processos
nos
0077052-70.2009.8.26.0224,
0072728-40.2010.8.26.0050,
0046749-37.2014.8.26.0050
e
0015259-31.2013.8.26.0050).
Todavia,
a
majoração em 1⁄2 mostra-se exacerbada, melhor se amoldando o acréscimo
de 1/3 em razão da quantidade de processos caracterizadores da recidiva
(quatro).
Por fim, em razão da presença de duas majorantes houve
escorreito acréscimo de 1/3, perfazendo um total de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 1450 dias-multa.
As reprimendas do tráfico por sua vez foram inicialmente
fixadas em 12 anos e 6 meses de reclusão e 1250 dias-multa, diante da
vultosa quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito
quilos e quatrocentos gramas) bem como dos maus antecedentes, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
471/474
(Processos
nos
0083565-58.2011.8.26.0050
e
0024535-57.2011.8.26.0050).
Contudo, observa-se que o critério de valoração dos maus
antecedentes foi diverso do aplicado quanto ao crime de associação para
o tráfico, devendo prevalecer este por ser mais benéfico. Nessas
condições, as sanções basilares do crime de tráfico são reduzidas a 11
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1166 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi
reconhecida a condição de reincidente do apelante Giliano, fls. 471/474
(Processos
nos
0077052-70.2009.8.26.0224,
0072728-40.2010.8.26.0050,
0046749-37.2014.8.26.0050
e
0015259-31.2013.8.26.0050).
Todavia,
a
majoração em 1⁄2 mostra-se exacerbada, melhor se amoldando o acréscimo
de 1/3 em razão da quantidade de processos caracterizadores da recidiva
(quatro), mas assim como na r. sentença referida exacerbação é limitada
pelo máximo de pena previsto em abstrato (15 anos de reclusão e 1500
dias-multa).
Não se cogita da incidência do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que o acusado se dedica
a atividade criminosa, pois participante de associação criminosa
responsável pelo transporte e armazenamento de vultosa quantidade de
droga. Há óbice também por ser Giliano reincidente e portador de maus
antecedentes.
Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as
penas do tráfico mantidas em 20 anos de reclusão e pagamento de 2000
dias-multa.
Reconhecido o concurso material, as sanções de Giliano são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
reduzidas a 26 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 3450
dias-multa, corrigido erro material da r. sentença em relação ao cálculo da
multa.
Fábio
No que diz com o delito de associação as sanções foram no
piso: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria
das reprimendas foi reconhecida a condição de reincidente do apelante
Fábio, fls. 469 (Processo no 0077876-85.2017.8.26.0050). Todavia, a
majoração em 1/3 mostra-se exacerbada, melhor se amoldando o
acréscimo de 1/6 em razão da quantidade de processos caracterizadores
da recidiva (um).
Por fim, em razão da presença de duas majorantes houve
escorreito acréscimo de 1/3, perfazendo um total de 4 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 1088 dias-multa.
As reprimendas do tráfico por sua vez foram inicialmente
fixadas em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, diante da vultosa
quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito quilos e
quatrocentos gramas).
Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi
reconhecida a condição de reincidente do apelante Fábio, fls. 469
(Processo no 0077876-85.2017.8.26.0050), também foi observada a presença
da atenuante da confissão espontânea, com prevalência da agravante.
Todavia, em razão da quantidade de processos caracterizadores da
recidiva (um), entende esta Turma Julgadora ser caso de compensação
entre o acréscimo decorrente da agravante com a mitigação em função da
atenuante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no 0000010-97.2019.8.26.0545 - Atibaia - voto no 52.906
Não se cogita da incidência do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que o acusado se dedica
a atividade criminosa, pois participante de associação criminosa
responsável pelo transporte e armazenamento de vultosa quantidade de
droga. Há óbice também por ser Fábio reincidente.
Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as
penas do tráfico, as quais restam definidas em 13 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 1333 dias-multa.
Reconhecido o concurso material, as sanções de Fábio são
reduzidas a 18 anos de reclusão e pagamento de 2421 dias-multa.
O regime fechado é o único compatível com a gravidade da
conduta dos acusados - associados para a traficância interestadual com
vultosa quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito
quilos e quatrocentos gramas) e envolvendo criança e adolescente,
destacando-se ainda em relação a Fábio e Giliano a condição de
reincidentes.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR